Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe ED – Embargos de Declaração Autos no 0703194-77.2019.8.07.0018 Embargante: Y.A.B. Embargado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Y.A.B. contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (Id. 27605546) que deu provimento aos embargos de declaração manejados anteriormente pelo ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 27871675) o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em contradição e erro material. Ressalta que anteriormente interpôs embargos de declaração por meio dos quais suscitou a ocorrência de erro material, julgamento extra petita e inobservância do quórum necessário no acórdão que julgou a apelação. Menciona que no acórdão que julgou os aludidos embargos novamente houve contradição, omissão e erros materiais. Aduz que a ementa do referido acórdão deixou de tratar a respeito dos temas suscitados nos embargos de declaração anteriores, além de estar desconexa com o teor do voto do relator designado. Sustenta ainda a ocorrência de erro material em relação ao nome do Desembargador Relator dos aludidos embargos. Requer, por essas razões, o provimento dos presentes embargos de declaração para que seja eliminada a contradição existente e corrigidos os erros materiais apontados. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 29998849) e pugnou pelo desprovimentos do recurso. É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso os embargos de declaração interpostos não reúnem todos os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, uma vez ausente o interesse recursal do embargante. Com efeito, o recorrente maneja novos embargos de declaração contra o acórdão (Id. 27605546) que, ao dar provimento aos embargos de declaração anteriores, acolheu os argumentos do embargante e determinou a submissão da apelação e da remessa necessária a novo julgamento (Id. 13113873), nos seguintes termos: “Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. Inicialmente convém esclarecer que na origem o autor ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter vaga em instituição de ensino mais próxima de sua residência. Na respectiva sentença, o juízo singular julgou o pedido procedente e condenou o Distrito Federal a pagar honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal (Id. 10031680). O Distrito Federal apelou (Id. 10031683). Na ocasião, impugnou somente a condenação ao pagamento de honorários de advogado em favor da Defensoria Pública. É certo que apesar dos limites delineados pela apelação interposta pelo Distrito Federal não comportar insurgência relativa ao mérito da demanda, essa matéria alusiva à obtenção de vaga em instituição de ensino submeteu-se à apreciação desta Egrégia Terceira Turma por ocasião da remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. Ocorre que o recurso de apelação e a remessa necessária receberam previsão de tratamentos distintos no Código de Processo Civil, especificamente em relação à possibilidade de ampliação do quórum de julgamento, nos termos do art. 942, caput e § 4o, do referido diploma processual. No presente caso percebe-se que o voto do Eminente Relator originário manteve intacta a sentença em relação à remessa necessária, confirmando a obrigação do Distrito Federal em providenciar vaga para o autor em instituição de ensino. Em relação à apelação, consignou que o Distrito Federal deve pagar honorários à Defensoria Pública, nos seguintes termos: Nessa toada, depois de refletir abundantemente sobre a situação trazida à liça, compreendo ser o caso de evoluir o meu entendimento, com o fito de superar a inteligência do enunciado súmula no 421 do STJ [1] e, por consequência, condenar o ente distrital a pagar honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública, ora parte apelante. Isso porque o artigo 134 da Carta Magna, objeto de sucessivas alterações legislativas, estabelece que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa, além da iniciativa quanto a sua proposta orçamentária, in verbis: “Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014) § 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) § 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o . (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004) § 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 74, de 2013) § 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)” (grifo nosso) Ademais, a LC no 80/1994, com redação dada pela LC no 132/2009, dispõe que é função institucional da Defensoria Pública “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”. Percebe-se, pois, que as verbas sucumbenciais em referência são devidas por quaisquer entes públicos sem distinção, cabendo, ainda, frisar que se trata de verbas que não serão incorporadas nos rendimentos dos Defensores Públicos, o que afasta o aventado pagamento em duplicidade pelo Distrito Federal, já que, como visto, os honorários são destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores, considerando, ainda, que a gestão das receitas está a cargo do órgão protetivo, e não da Fazenda Pública. No dispositivo do referido voto, no entanto, foi consignado, por equivoco: “NEGO PROVIMENTO à apelação interposta por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, com o fito de condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de honorários advocatícios destinados aos fundos geridos pela Defensoria Pública do DF (art. 4o, inc. XXI, da LC no 80/94), majorando, por conseguinte, para R$ 700,00 (setecentos reais) os honorários fixados”. A Eminente Primeira Vogal acompanhou o Relator. O Segundo Vogal, ao proferir o respectivo voto, apreciou somente a matéria alusiva à remessa necessária, relativamente à obtenção de vaga em instituição de ensino. No dispositivo do referido voto foi consignado, por equivoco: "Diante desse cenário, entendo não assistir razão ao Apelante, já que não me parece ser suficiente fundamentar as decisões diretamente em normas que enunciam direitos como programas de ação, como é o caso das normas aplicáveis ao caso invocadas pelo Apelante, razão pela qual, pedindo vênia ao Relator, voto no sentido de CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, para fins de reformar a sentença de mérito e julgar os pedidos totalmente improcedentes." Com efeito, o recurso de apelação é julgado por três integrantes do Colegiado, de acordo com o art. 941, § 3o, do CPC, estendendo-se o respectivo quórum em caso de julgamento não unânime nos termos do art. 942, caput, do CPC. Na presente situação, convém destacar que a apelação somente devolveu a esta Egrégia Turma a matéria alusiva à condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública. O Eminente Relator originário apreciou essa questão e manteve a condenação imposta pelo juízo singular, apesar do erro material constatado no dispositivo do voto ora proferido. A Eminente Primeira Vogal acompanhou o voto proferido pelo Eminente Relator. Mas o Eminente Segundo Vogal apenas apreciou a matéria relativa ao mérito do pedido inicial devolvido por meio da remessa necessária, ficando omissa a apreciação da matéria efetivamente impugnada no recurso de apelação. Assim constata-se que a matéria devolvida pela apelação não foi julgada por três desembargadores, nos termos do art. 941, § 3o, do CPC, o que impede a submissão da matéria ao quórum estendido previsto no art. 942, caput, do CPC. É relevante reiterar que a matéria alusiva à obtenção de vaga em instituição de ensino somente está afeta à apreciação desta Egrégia Turma em razão da remessa necessária que, reitere-se, não se submete à técnica de julgamento com quórum estendido nos termos do art. 942, § 4o, inc. II, do CPC. Percebe-se, portanto, que a situação ora em exame deve ser esclarecida, afastando assim eventual dúvida a respeito do voto que deve ser declarado vencedor, bem como sobre a suposta necessidade de ampliação do quórum para o julgamento da apelação, nos termos do art. 942 do CPC, em razão da remessa necessária não consubstanciar hipótese fática para a incidência do mencionado artigo. Diante do exposto, dou provimento ao recurso e determino a submissão da apelação e da remessa necessária a novo julgamento, devendo ser os autos do referido processo eletrônico encaminhados ao Eminente Relator originário. É como voto.” (Ressalvam-se os grifos) É conveniente destacar ainda que não há qualquer contradição entre o voto do relator designado para apreciar os embargos de declaração anteriores (Id. 13113873) e a ementa respectiva (Id. 15956128). Vejamos o teor da referida ementa: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RELATIVA À APRECIAÇÃO DE QUESTÃO VERSADA EM APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO COMPORTA QUÓRUM ESTENDIDO. CONTRADIÇÃO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS PROVIDOS. 1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. 3. O recurso de apelação e a remessa necessária têm tratamentos distintos no Código de Processo Civil, especificamente em relação à possibilidade de ampliação do quórum de julgamento, nos termos do art. 942, caput e § 4o, do referido diploma processual. 4. A apelação é julgada por três desembargadores, de acordo com o art. 941, § 3o, do CPC, estendendo-se o respectivo quórum em caso de julgamento não unânime nos termos do art. 942, caput, do CPC. 5. A situação diz respeito ao voto que deve ser declarado vencedor, bem como sobre a suposta necessidade de ampliação do quórum para o julgamento da apelação, nos termos do art. 942 do CPC, uma vez que a remessa necessária não consubstancia hipótese fática para a aplicação do mencionado artigo. 6. Embargos de declaração conhecidos e providos.” Com efeito, não há qualquer interesse recursal do embargante na interposição de novos embargos de declaração, pois o acórdão anterior já determinou a realização de novo julgamento da apelação, o que ainda não ocorreu. Ressalte-se que o tema relativo ao interesse de recorrer foi exposto na doutrina de Araken de Assis[1] nos seguintes termos: “O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostra no caminho necessário. À luz dessa noção básica, o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores autônomos, mas complementares: (a) a utilidade; e (b) a necessidade do recurso. (...) O art. 932, III, permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Em tal rubrica, a competência do relator envolve o conjunto dos requisitos de admissibilidade, os pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, preparo) que compõem o juízo de admissibilidade.” Diante do exposto constata-se a ausência de utilidade e necessidade do recurso ora interposto, o que impõe a observância da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Feitas essas considerações, não conheço o recurso. Determino à zelosa Secretaria desta Egrégia Terceira Turma Cível, que promova o integral cumprimento do acórdão referido no Id. 27605546, para que seja procedido novo julgamento do recurso de apelação, devendo ser os autos do referido processo eletrônico encaminhados ao Eminente Relator originário, Des. Gilberto de Oliveira. Publique-se. Brasília–DF, 24 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 8 ed. São Paulo: RT, 2016, p.199.